Tribunal: TJMT
Processo: 1036646-56.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036646-56.2018.8.11.0041
Embargos de Declaração no 1036646-56.2018.811.0041
Embargante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A..
Embargada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A..
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO – SEGUIMENTO NEGADO – ART. 932, III, DO CPC.
Com a homologação do acordo celebrado entre as partes, fica manifestamente prejudicada a análise do recurso interposto.
Embargos de Declaração opostos pela requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acordão que, à unanimidade, negou provimento para a Apelação no 1036646-56.2018.811.0041 interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1036646-56.2018.811.0041 proposta por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em face do Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aqui apelante, condenou a requerida apelante ao ressarcimento do valor de R$8.487,30, acrescido de juros de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso.
Após a oposição dos referidos Embargos de Declaração as partes informam terem entabulado acordo extrajudicial nos termos da petição juntada no id. 63710953, em que requerem, inclusive, a extinção do processo, com resolução do mérito.
É o relatório.
Decide-se.
A celebração de acordo entre as partes, devidamente homologado, induz à superveniente falta de interesse ao recurso interposto e prejudica, pois, seu seguimento.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Amaral Santos, in " Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 4.a ed., v. IV, n.o 697, verbis: " O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença".
2. A realização de ACORDO entre as partes homologado judicialmente e a prolação de sentença julgando extinto o processo com resolução de mérito (art. 269, III, CPC), consoante se verifica do documento de fl. 695, conduz à indubitável conclusão da superveniente ausência de pressuposto recursal genérico, qual seja, interesse recursal.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar prejudicado o agravo em recurso especial e declarar a extinção do procedimento recursal.” (STJ - Edcl no Agravo em Resp n. 154.578/SP - Relator Ministro Luis Felipe Salomão - Julgado em 4-10-2012) (grifei).
Isso posto, homologa-se o acordo celebrado entre as partes, noticiado na petição juntada no id. 63710953 e, forte no art. 932, III, do novo CPC, nega-se seguimento aos Embargos de Declaração, porquanto manifestamente prejudicados.
Eventual pedido de cumprimento do pacto e/ou de extinção de ação há que ocorrer na origem.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator